Tribunal: TJDFT
Processo: 0754153-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754153-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAR STORE MULTIMARCAS LTDA AGRAVADO: JOAO BATISTA VENTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAR STORE MULTIMARCAS LTDA contra a decisão (ID 253502197, integrada pela decisão de ID 256759854) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0721795-18.2025.8.07.0020), nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOAO BATISTA VENTURA em desfavor de CAR STORE MULTIMARCAS LTDA (petição ID 251917043). O Exequente requereu o processamento concomitante do Cumprimento Definitivo e do Cumprimento Provisório da sentença proferida nos autos principais (0710712-39.2024.8.07.0020), sugerindo a tramitação em apartado do Cumprimento Provisório e do pagamento dos honorários advocatícios para evitar tumulto processual. É o necessário. Decido. I. Do Recebimento do Cumprimento Definitivo (Obrigação de Fazer) A r. sentença de mérito julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação principal e condenou a requerida (CAR STORE MULTIMARCAS LTDA) na obrigação de fazer, consistente em promover as diligências necessárias para a transferência do veículo BMW X6 XDRIVE 40I, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2020/2020, PLACA: QGX0C66, RENAVAM: 01231998145, para o nome do autor. Consta na petição de ID 251917043 que o capítulo da sentença referente a esta obrigação de fazer não foi objeto de apelação e, portanto, transitou em julgado, permitindo a execução definitiva da parcela incontroversa do título judicial. II. Da Organização Processual Considerando a natureza da obrigação de fazer (transferência de veículo) e, em observância ao princípio da organização processual, e acatando o pedido implícito na instrução fornecida pelo Exequente, o processamento da execução provisória (relativa às condenações pecuniárias) e do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento deverá ser pleiteado em autos apartados, consoante faculta o art. 356, § 4o do Código de Processo Civil. Dessa forma, RECEBO o presente Cumprimento de Sentença (0721795-18.2025.8.07.0020) tão somente em relação à obrigação de fazer de promover a transferência veicular, por se tratar de capítulo definitivo e autônomo da sentença. Ante o exposto. INTIME-SE a Executada, CAR STORE MULTIMARCAS LTDA, por meio de seus advogados constituídos nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer consistente em promover as diligências necessárias para a transferência do veículo BMW X6 XDRIVE 40I, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2020/2020, PLACA: QGX0C66, RENAVAM: 01231998145, para o nome do Exequente, JOAO BATISTA VENTURA. Fica mantida a cominação de multa (astreinte) fixada na sentença: em caso de descumprimento, incidirá multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração e/ou a conversão da obrigação em perdas e danos. INDEFIRO o processamento, nestes autos, do Cumprimento Provisório da Sentença (relativo à condenação pecuniária) e do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da fase de conhecimento, devendo o Exequente, se assim desejar, requerê-los em autos apartados, por medida de organização processual. Alcançado o prazo total, sem o cumprimento da obrigação de fazer, intime-se o exequente para dizer se pretende a conversão da obrigação em perdas e danos, hipótese em que deverá indicar o valor que terá que despender para obtenção da mesma documentação. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Cumpra-se. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os embargos foram rejeitados, nos seguintes termos: Versam os autos sobre Cumprimento de Sentença (ID 251917043) instaurado por JOÃO BATISTA VENTURA em face de CAR STORE MULTIMARCAS LTDA, no qual foram opostos Embargos de Declaração pelo Exequente (ID 252436169) e pela Executada (ID 254699243) contra a Decisão Interlocutória ID 253502197. 1. Dos Embargos de Declaração do Exequente (ID 252436169): O Exequente opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão ID 253502197 por esta não ter determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 758.000,00). A Decisão Interlocutória ID 253502197 foi categórica ao dispor sobre a Organização Processual e o que seria processado nestes autos. Em observância ao princípio da organização processual, e acatando o pedido implícito na instrução fornecida pelo Exequente, restou estabelecido que: "INDEFIRO o processamento, nestes autos, do Cumprimento Provisório da Sentença (relativo à condenação pecuniária) e do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da fase de conhecimento, devendo o Exequente, se assim desejar, requerê-los em autos apartados, por medida de organização processual". Portanto, não houve omissão, mas sim um indeferimento expresso da tramitação dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento nestes autos, sendo determinado que o Exequente os pleiteie em autos apartados. O que o Exequente busca é, na verdade, a reforma do mérito da decisão que estabeleceu a separação procedimental, finalidade para a qual os Embargos de Declaração são incabíveis. 2. Dos Embargos de Declaração da Executada (ID 254699243): A Executada (CAR STORE MULTIMARCAS LTDA) opôs Embargos de Declaração, alegando omissão e requerendo a atribuição de efeito suspensivo à execução da obrigação de fazer (transferência do veículo BMW X6 2020, PLACA: QGX0C66). A Executada sustenta que há recurso de apelação pendente que versa sobre a controvérsia (novação contratual e compensação de créditos) relacionada a essa obrigação, o que impediria o cumprimento definitivo e geraria dano irreparável. Contudo, a Decisão ID 253502197 foi clara ao RECEBER o presente Cumprimento de Sentença tão somente em relação à obrigação de fazer de promover a transferência veicular, por entender, com base na petição inicial do Exequente, que este capítulo da sentença transitou em julgado por não ter sido objeto de apelação. Conforme as contrarrazões do Exequente (ID 256409403), a matéria de novação contratual e compensação devolvida ao Tribunal pela Executada diz respeito ao veículo BMW/X6 DRIVE 50I (PLACA: OVV2H09). A obrigação de transferir o BMW X6 XDRIVE 40I (PLACA: QGX0C66) é um capítulo autônomo e definitivo. Dessa forma, a decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, mas sim delimitou o objeto da execução em cumprimento definitivo apenas à parcela não recorrida e transitada em julgado. O pedido de suspensão da execução definitiva é incabível, pois não se trata de cumprimento provisório. Ante o exposto: a) REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente (ID 252436169), visto que a pretensão de incluir o processamento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento nestes autos foi expressamente indeferida pela Decisão ID 253502197, por medida de organização processual. b) REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela Executada (ID 254699243), pois o cumprimento de sentença em curso é definitivo e se refere apenas à obrigação de fazer (transferência do BMW X6 2020, PLACA: QGX0C66), capítulo que não foi objeto de apelação. c) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. d) MANTENHO INTEGRALMENTE a Decisão ID 253502197. Assim, determino que se Intime a Executada, por seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer consistente em promover as diligências necessárias para a transferência do veículo BMW X6 XDRIVE 40I, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2020/2020, PLACA: QGX0C66. Mantenha-se a cominação da multa (astreinte) fixada na sentença: R 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração e/ou a conversão da obrigação em perdas e danos. Preclusas as vias, certifique-se e intime-se o Exequente para dar prosseguimento. Publique-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 79260073), a parte agravante alega, inicialmente, que a decisão combatida incorreu em equívoco ao afirmar o trânsito em julgado da obrigação de transferir o veículo, pois tal exigibilidade está diretamente condicionada ao julgamento da Apelação interposta nos autos principais (Processo no 0710712-39.2024.8.07.0020), que discute a existência de dívida no valor de R$ 805.000,00, a retenção do bem como garantia e a compensação das obrigações recíprocas (art. 368 do CC). Sustenta que a execução imediata da transferência é materialmente irreversível e configura risco de dano grave e irreparável, esvaziando a utilidade do julgamento recursal pendente. Requer a concessão imediata de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 995 do CPC; e, posteriormente, a confirmação da tutela recursal por ocasião do julgamento do mérito, afastando a execução da obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo, até o trânsito em julgado da sentença. Preparo recolhido no ID 79263604. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. No caso em apreço, da análise dos autos principais (no 0710712-39.2024.8.07.0020), é possível aferir que o recurso de apelação interposto pelo agravante discute a impossibilidade de transferência do veículo BMW X6 2020 à parte agravada, pois, segundo alega, o veículo teria sido dado como garantia ao pagamento de dívida. Na apelação, o recorrente insurge-se contra a improcedência do pedido reconvencional, que se refere à necessidade de compensação entre as dívidas alegadas, fato que repercute diretamente no cumprimento da obrigação de fazer, referente à transferência do veículo BMW X6 2020. Dessa forma, ao menos nesta sede de cognição inaugural, verifico que não houve trânsito em julgado da sentença quanto ao capítulo referente à obrigação de fazer, uma vez que a transferência do veículo repercute diretamente nos demais capítulos da sentença, especialmente, no tocante ao capítulo que julgou improcedente o pedido reconvencional, que foi alvo de impugnação expressa no recurso de apelação interposto pelo ora agravante. Assim, verifica-se a presença de verossimilhança nas alegações do agravante e do risco de dano ao direito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e suspender o cumprimento definitivo da obrigação de fazer até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator